Tribunal: CARF
Processo: 23034.000605/2002-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-12

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
23034.000605/2002-89
Recurso
Embargos
Acórdão no
2402-012.469 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de fevereiro de 2024
Embargante
VIRGOLINO DE OLIVEIRA S/A - ACUCAR E ALCOOL EM
RECUPERACAO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/1994 a 31/05/1998
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL, OBSCURIDADE E
OMISSÃO.
Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido
ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a turma, nos termos do 116 do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634/23.
SALÁRIO EDUCAÇÃO. VALORES PAGOS A AUTÔNOMOS. NÃO
INCIDÊNCIA. ART. 15 DA LEI 9.424/96 E 12, I, DA LEI 8.212/91.
O art. 15 da Lei 9.424/96 determina que Salário-Educação, previsto no art. 212,
§ 5o, da Constituição Federal e devido pelas empresas, na forma em que vier a
ser disposto em regulamento, é calculado com base na alíquota de 2,5% (dois e
meio por cento) sobre o total de remunerações pagas ou creditadas, a qualquer
título, aos segurados empregados, assim definidos no art. 12, inciso I, da Lei no
8.212, de 24 de julho de 1991, onde não estão incluídos trabalhadores avulsos,
administradores e autônomos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos de declaração opostos, com efeitos infringentes, integrando-os à decisão embargada,
para, saneando a omissão e contradição neles apontada, dar provimento ao recurso voluntário em
maior amplitude, excluindo do lançamento o salário educação incidente sobre a remuneração
paga a autônomos.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 23034.000605/2002-89
Fl. 427
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.469 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 23034.000605/2002-89

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Diogo Cristian Denny, Gregório
Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino e Rodrigo Rigo Pinheiro .

Relatório
Por meio do Ofício 21.636.0/167/1998, de 05/08/1998, o INSS cientificou o
contribuinte da Informação Fiscal de Débito – IFD referente ao salário-educação da empresa
optante pelo sistema de manutenção do ensino de 1o grau (fls. 3 a 27).
Os débitos estão relacionados ao recolhimento de GRPS sem o recolhimento do
salário educação e processos trabalhistas incluídos em CDF sem recolhimento do salário
educação.
Por meio da NRD no 204/2002 (fl. 126), o contribuinte foi intimado, em
08/04/2002 (fl. 136), a fazer o pagamento dos valores lançados referentes as competências
10/1994 a 05/1998 e apresentou defesa às fls. 138 a 154, que restou indeferida (fls. 196).
Cientificado em 13/01/2003, o contribuinte apresentou recurso em 7/02/2003 (fls.
214 a 232) sustentando, em síntese: a) não incidência de contribuição ao salário educação sobre
os acordos firmados com seus empregados por homologação judicial, pois os pagamentos foram
realizados a título de verba de natureza indenizatória; b) decadência do período anterior a abril
de 1997.
Os autos vieram a julgamento e, na sessão de 13 de junho de 2023, esta turma
julgadora deu parcial provimento ao recurso voluntário interposto, cancelando-se o crédito
correspondente às competências 10/1994 a 03/1997, eis que atingido pela decadência prevista no
art. 150, § 4o, do CTN, nos termos da ementa do Acórdão 2402-011.640 (fls. 395):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/1994 a 31/05/1998
SALÁRIO EDUCAÇÃO. DIFERENÇAS APURADAS EM FACE DE DEDUÇÃO
INDEVIDA. RECOLHIMENTO ANTECIPADO. APLICAÇÃO DA REGRA DO
ART. 150, § 4o, DO CTN.
O débito exigido a título de salário educação é relativo a deduções indevidas. Por assim
dizer, houve recolhimento nas competências lançadas, mas não integral. Nos casos em
que há recolhimento antecipado, e ausente a comprovação da ocorrência de dolo, fraude
ou simulação, o termo inicial é a data do fato gerador na forma do § 4o do art. 150 do
CTN.
AÇÃO TRABALHISTA. NATUREZA DAS VERBAS. ÔNUS DA PROVA.
Os valores recebidos em reclamatória trabalhista, segundo disposição expressa na
legislação vigente, são tributáveis de acordo com a sua natureza. É do contribuinte o
ônus da prova quanto a fato extintivo ou modificativo de lançamento tributário
regularmente constituído.
O contribuinte (fls. 416 a 418) opôs embargos sob o fundamento de erro material
e omissão. O erro material porque a não incidência das contribuições ao salario educação
referem-se a trabalhadores autônomos, e não aos acordos judiciais. A omissão pela ausência de
análise quanto a este ponto.
Fl. 428
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.469 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 23034.000605/2002-89

Despacho de admissibilidade (fls. 422) admitiu em sua integralidade e os autos
vieram a julgamento.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
Os Embargos Inominados são tempestivos e atendem os demais requisitos de
admissibilidade. Devem, portanto, serem conhecidos.
Do vício apontado
Conforme relatado, os embargos foram oposto sob o fundamento de erro material
e omissão. O erro material porque a não incidência das contribuições ao salario educação
referem-se a trabalhadores autônomos, e não aos acordos judiciais. A omissão pela ausência de
análise quanto a este ponto.
Entendo que assiste razão à embargante quanto ao vício apontado no acórdão
embargado.
C nf m ns n m n d E píd D n z , s “embargos são espécie de recurso
de fundamentação vinculada, isto é, restrita a situações previstas em lei. Não servem os
embargos, por exemplo, como sucedâneo de pedido de reconsideração de uma sentença ou
c dã ” 1. Os embargos de declaração não se destinam a trazer à baila novo julgamento do
mérito, posto que possuem fundamentação atrelada à existência de omissão, obscuridade,
contradição ou, porventura, erro material ou de grafia.
Nos termos do art. 116 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634/23, cabem embargos de
declaração quando o acórdão contiver obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os
seus fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a turma.
O CPC, de aplicação subsidiária ao processo administrativo fiscal, estabelece que
cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
e; corrigir erro material – art. 1.022.
Assim, os embargos devem ser acolhidos para integrar os fundamentos eivados de
obscuridade, concedendo efeitos infringentes ao recurso quando a obscuridade constatada tiver o
condão de alterar a decisão embargada.
Para sanar o vício, passo a tratar sobre o tema.
Salário educação sobre remuneração paga a autônomos
Trata-se o salário-educação de contribuição social, prevista no art. 212, § 5o, da
Constituição Federal2, a ser paga pelas empresas e destinada ao financiamento da educação

1 DONIZETTI, Elpídio. Curso de Direito Processual Civil. 23. ed. São Paulo: Atlas, 2020, p. 1394.
2 Art. 212. A União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito, e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências,
na manutenção e desenvolvimento do ensino.
Fl. 429
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.469 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 23034.000605/2002-89

básica, de competência do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), autarquia
federal criada pela Lei no 5.537/68, e alterada pelo Decreto–Lei no 87/69.
A Lei no 9.766/98 dispôs que a fiscalização da arrecadação do salário-educação
seria realizada pelo INSS, ressalvada a competência do FNDE sobre a matéria, e que a
contribuição seria recolhida ao INSS ou ao FNDE; sendo cabível ao INSS a retenção de 1%, a
título de taxa de administração, creditando o restante no Banco do Brasil, em favor do FNDE –
arts. 4o e 5o.
O Decreto no 6.003, de 28/12/2006, ao regulamentar o salário-educação, manteve
a exigência da contribuição com a alíquota de 2,5%3 sobre a remuneração dos segurados
empregados, conforme já previsto no art. 15 da Lei no 9.424/96.
Art. 1o A contribuição social do salário-educação obedecerá aos mesmos prazos,
condições, sanções e privilégios relativos às contribuições sociais e demais importâncias
devidas à Seguridade Social, aplicando-se-lhe, no que for cabível, as disposições legais
e demais atos normativos atinentes às contribuições previdenciárias, ressalvada a
competência do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, sobre a
matéria.
§ 1o A contribuição a que se refere este artigo será calculada com base na alíquota de
dois inteiros e cinco décimos por cento, incidente sobre o total da remuneração paga ou
creditada, a qualquer título, aos segurados empregados, ressalvadas as exceções legais, e
será arrecadada, fiscalizada e cobrada pela Secretaria da Receita Previdenciária.
§ 2o Entende-se por empregado, para fins do disposto neste Decreto, as pessoas físicas
a que se refere o art. 12, inciso I, da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.
§ 3o Para os fins previstos no art. 3o da Lei no 11.098, de 13 de janeiro de 2005, o
FNDE é tratado como terceiro, equiparando-se às demais entidades e fundos para os
quais a Secretaria da Receita Previdenciária realiza atividades de arrecadação,
fiscalização e cobrança de contribuições.
Nesse mesmo sentido, dispõe o art. 15 da Lei 9.424/96, "O Salário-Educação,
previsto no art. 212, § 5o, da Constituição Federal e devido pelas empresas, na forma em que vier
a ser disposto em regulamento, é calculado com base na alíquota de 2,5% (dois e meio por cento)
sobre o total de remunerações pagas ou creditadas, a qualquer título, aos segurados empregados,
assim definidos no art. 12, inciso I, da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991".
No rol do mencionado art. 12, I não estão incluídos trabalhadores avulsos,
administradores e autônomos, razão pela qual a exação não incide sobre os pagamentos a eles
feitos. Assim, razão assiste ao recorrente, nesse ponto.

(...)
§ 5o O ensino fundamental público terá como fonte adicional de financiamento a contribuição social do salário-
educação, recolhida, na forma da lei, pelas empresas, que dela poderão deduzir a aplicação realizada no ensino
fundamental de seus empregados e dependentes.
§ 5o O ensino fundamental público terá como fonte adicional de financiamento a contribuição social do salário-
educação, recolhida pelas empresas, na forma da lei. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 14, de 1996)
§ 5o A educação básica pública terá como fonte adicional de financiamento a contribuição social do salário-
educação, recolhida pelas empresas na forma da lei. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 53, de 2006)
3 Art. 1o A contribuição social do salário-educação obedecerá aos mesmos prazos, condições, sanções e privilégios
relativos às contribuições sociais e demais importâncias devidas à Seguridade Social, aplicando-se-lhe, no que for
cabível, as disposições legais e demais atos normativos atinentes às contribuições previdenciárias, ressalvada a
competência do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, sobre a matéria.
§ 1o A contribuição a que se refere este artigo será calculada com base na alíquota de dois inteiros e cinco décimos
por cento, incidente sobre o total da remuneração paga ou creditada, a qualquer título, aos segurados empregados,
ressalvadas as exceções legais, e será arrecadada, fiscalizada e cobrada pela Secretaria da Receita Previdenciária.
Fl. 430
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.469 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 23034.000605/2002-89

Assim, os embargos devem ser acolhidos, com efeitos infringentes, integrando-os
à decisão embargada, para, saneando a omissão e contradição neles apontada, dar provimento ao
recurso voluntário em maior amplitude, excluindo do lançamento o salário educação incidente
sobre a remuneração paga a autônomos.
Conclusão
Ante o exposto, voto por acolher os embargos de declaração, com efeitos
infringentes e dar provimento ao recurso voluntário em maior amplitude para incluir o salário
educação incidente sobre a remuneração paga a autônomos.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 431
DF CARF MF
Original